Tribunal: TJMT
Processo: 1002838-20.2024.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002838-20.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), FRANCISCA DE FRANCA PEREIRA MESQUITA - CPF: 831.794.961-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil — Apelação Cível — Ação De Busca E Apreensão Com Base Em Alienação Fiduciária — Notificação Devolvida Com A Anotação “Não Procurado” — Validade Da Constituição Em Mora —
Recurso Provido
—
Sentença Anulada
.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, exigida em decisão anterior.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mesmo quando a correspondência é devolvida com a anotação “não procurado”.

III.
Razões De Decidir

3. O STJ fixou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), de que é válida a constituição em mora mediante o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova de recebimento.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a constituição de mora, desde que a notificação tenha sido encaminhada ao endereço constante no contrato.

5. A interpretação restritiva adotada na origem contraria o entendimento consolidado no julgamento do Tema 1.132, bem como a jurisprudência reiterada do STJ e o posicionamento majoritário da Câmara julgadora.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’.”.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 485, I, 489, § 1o, VI, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp 2.199.872/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 07.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1002838-20.2024.8.11.0051

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Daycoval S.A.,
em virtude da sentença, não modificada pelos embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
proposta em desfavor de
Francisca de Franca Pereira Mesquita
, que indeferiu a petição inicial e, de conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, ao fundamento de que a parte Autora não comprovou a constituição em mora do devedor, conforme previamente determinado.

Em suas razões recursais, alega a parte Apelante, em síntese, que a mora foi regularmente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, pelo que desnecessária a prova do efetivo recebimento, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.132.

Requer, ao final, o provimento do Recurso, para que seja reconhecida a regular constituição em mora e determinado o prosseguimento da demanda, com apreciação do pedido liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco Daycoval S.A.
propôs
Ação de Busca e Apreensão
com fundamento no inadimplemento contratual por parte do Apelado, bem como na cláusula de alienação fiduciária firmada entre as partes.

Com a petição inicial, acostou a cédula de crédito bancário e a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, a qual restou devolvida pelos Correios com a informação “não procurado” (Id 278422366 – p. 1-3).

O Juízo de primeiro grau, ao entender que a ausência de entrega da correspondência impedia o reconhecimento da mora, determinou a emenda da inicial, oportunidade em que a parte Autora, ora Apelante, não apresentou novo elemento comprobatório.

Sobreveio, então, sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, não modificada pelos embargos de declaração.

Inconformada, a parte Apelante interpôs o presente Recurso.

Pois bem.

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS, ocorrido em 09/08/2023, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.132) fixou a seguinte tese: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
”.

É de se destacar que, a controvérsia submetida à apreciação da Segunda Seção nos Recursos Especiais repetitivos (n.o 1.951.662/RS e n.o 1.951.888/RS), de relatoria do Ministro Marcos Buzzi, atinente ao ajuizamento de ações de busca e apreensão baseadas no Decreto-lei no 911/69, inicialmente, restringia-se a definir se, para fins de constituição em mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária, seria suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, com comprovante de entrega, ou se seria necessário que o aviso de recebimento fosse assinado pelo próprio destinatário. A proposta não abrangia outras situações, como: endereço insuficiente, extravio do AR ou devolução com a anotação “mudou-se”, matérias que poderão ser analisadas futuramente, a depender do amadurecimento da jurisprudência.

Contudo, prevaleceu a divergência inaugurada pelo Ministro João Otávio de Noronha, para quem a interpretação do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 deve ser ampla, de forma a abranger não apenas os casos de recebimento por terceiros no endereço contratual, mas também situações em que a notificação retorna com menções como “ausente”, “mudou-se”, entre outras. Em seu entendimento, é suficiente que a notificação tenha sido enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente da entrega efetiva ou da assinatura do destinatário, de modo a afastar qualquer exigência adicional que não esteja expressamente prevista na lei.

Aqui, na hipótese dos autos, o aviso de recebimento enviado ao endereço constante no contrato retornou com a anotação “não procurado”, o que denota que a correspondência foi disponibilizada na agência dos Correios, mas não houve qualquer tentativa de entrega efetiva ao devedor.

Ocorre que, a Quarta Turma do STJ, tem entendido ser inaplicável o Tema 1.132 nos casos em que o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado" ou sequer foi entregue no endereço previsto no contrato:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Tema repetitivo n. 1 .132: "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...)
depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega
".

3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema no 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

[...] 1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no DJe 07/03/2024). [sem negrito no original].

Além disso, é de se registrar que, no âmbito deste Tribunal de Justiça, há divergência entre as Câmaras de Direito Privado quanto à interpretação do Tema 1.132 do STJ, especialmente nos casos em que a notificação extrajudicial é devolvida com a anotação "não procurado”.

Nesse contexto, a Primeira, a Segunda e a Terceira Câmara de Direito Privado, adotam entendimento firme pela validade da notificação enviada ao endereço contratual, mesmo se devolvida como “não procurado”, desde que enviada ao endereço constante do contrato, alinhando-se integralmente à tese repetitiva firmada no STJ, a exemplo do julgamento do Agravo de Instrumento 1000983-28.2025.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, julgado em 29/04/2025; da Apelação 1004549-60.2024.8.11.0051, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 29/04/2025; e dos Embargos de Declaração no 1030661-25.2024.8.11.0000,

de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa de Farias, julgado em 15/04/2025; e dos Embargos de Declaração 1024793-66.2024.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgado em 05/03/2025.

Por sua vez, a Quarta e a Quinta Câmara de Direito Privado divergem ao entender que a devolução da notificação por “não procurado” não é suficiente para comprovar a mora, pelo que ausência de serviço postal no endereço, entende-se que não se configura a mora a exemplo do julgamento do Agravo Interno 1000794-50.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 02/04/2025; e da Apelação 1004303-64.2024.8.11.0051, de relatoria do Desembargador Marcos Regenold Fernandes, julgado em 29/04/2025.

Feitas essas considerações, e à luz do dever de observância dos precedentes qualificados (arts. 489, §1o, VI, e 927 do CPC), entendo que deve prevalecer o entendimento fixado no Tema 1.132/STJ, mantido de forma coerente por esta Relatoria e por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no sentido de que a mora se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço constante do contrato, pelo que é irrelevante a ausência de entrega ou o retorno com o carimbo “não procurado”.

No ponto, o próprio Ministro João Otávio de Noronha, redator para o acórdão dos
Recursos Especiais repetitivos n.o 1.951.662/RS e n.o 1.951.888/RS (Tema 1.132), inclusive, vem decidindo monocraticamente pela validade da notificação devolvida com o motivo “não procurado”, a reforçar a interpretação de que o envio ao endereço contratual é suficiente para a comprovação da mora, conforme ilustrado no REsp n.o 2.199.872/BA, publicado muito recentemente no DJE em 05/05/2025.

Dessa forma, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos e em consonância com a posição já consolidada nesta Câmara de Direito Privado, reconhece-se como válida a constituição em mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação 'não procurado'.”

Essas, as razões por que voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025